Tribunal: STF
Processo: ARE 1569824
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Renata Almeida Villar, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região assim ementado:



    “FGTS. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR PELO INPC E/OU IPCA/OUTROS ÍNDICES. ADI 5090/DF. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES CORRETOS PELA CEF. EFEITOS ERGA OMNES E VINCULATIVO. MODULAÇÃO DE EFEITO PELA CORTE SUPREMA. DECISÃO PROSPECTIVA, SEM ALCANCE AO PERÍODO PRETÉRITO AO OBJETO DESSA AÇÃO. VETOR INTERPRETATIVO E DIRETRIZES TRAÇADAS PELO STF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A DECISÃO DA ADI COMO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL NESTES AUTOS. ENTENDIMENTO CONFORME RECLAMAÇÃO 73403. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (Recurso Cível nº 5062301-88.2021.4.02.5101/RJ, 6ª Turma Recursal, Rel. Juíza Fed. Adriana Menezes de Rezende, j. 19.2.25)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, caput, XXII, XXXV e XXXVI, e 201, caput, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)    



    Ainda que superados tais óbices, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade do extraordinário, assim fundamentou sua decisão:



    “3. A matéria em discussão neste processo foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme a seguinte notícia:



    [...]



    4. Esta é a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090, transitada em julgado:



    [...]



    5. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, porém, apesar de se ter reconhecido o direito à remuneração das contas vinculadas ao FGTS “em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios”, deve produzir “efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento” da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090, ou seja, somente se aplicará aos saldos nas contas vinculadas ao FGTS a partir de 17/6/2024 (data da publicação da ata de julgamento da referida ação (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4528066). Em outras palavras, a decisão do Supremo Tribunal Federal não abrange a atualização monetária dos saldos existentes nas contas vinculadas ao FGTS antes da referida data (17/6/2024), com o pagamento de diferenças pretéritas. É relevante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal considerou não ser “admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação” à decisão proferida na referida ação direta de inconstitucionalidade.



    6. Por força do disposto no art. 102, § 2º, da Constituição Federal (§ 2º com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004), as “decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.



    7. Desse modo, pelo fato de a decisão do Supremo Tribunal Federal produzir eficácia contra todos (mesmo os que não participaram do processo) e ter efeito vinculante relativamente à administração indireta, a Caixa Econômica Federal (empresa pública federal integrante da administração pública federal indireta) deverá cumprir a decisão da Suprema Corte, já que cabe à referida empresa pública efetuar o crédito da atualização monetária e dos juros nos saldos existentes em todas as contas vinculadas ao FGTS, por força do art. 13, § 1º, da Lei 8.036/1990 (§ 1º com redação dada pela Lei 14.438/2022).



    8. Em consequência, a se considerar que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal somente produziu efeitos futuros (a contar de 17/6/2024), impõe-se a inadmissão do recurso extraordinário, pois o acórdão recorrido está alinhado à referida decisão, ou seja, não se reconheceu o direito à remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS existentes até 17/6/2024 (data de publicação da ata de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090) por índice distinto da Taxa Referencial (TR), estabelecido em lei.



    9. Quanto à remuneração dos saldos de contas vinculadas ao FGTS após 17/6/2024, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido que a referida remuneração deve observar o “índice oficial de inflação (IPCA)”, a Caixa Econômica Federal cumprirá a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090 em relação a todas as contas vinculadas ao FGTS existentes no País. Desse modo, não há interesse processual e recursal da parte autora, já que nem sequer houve o descumprimento da decisão da Suprema Corte pela Caixa Econômica Federal.



    10. Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário interposto pela parte autora, pois a decisão recorrida está de acordo com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090, observado o disposto no art. 1.030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015, com as alterações decorrentes da Lei 13.256/2016).” 



    (Recurso cível nº º 5062301-88.2021.4.02.5101, Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - TRF2, Juiz Fed. Carlos Alexandre Benjamin, j. 28.7.25)



    Verifica-se, portanto, que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a aplicação do IPCA nos saldos das contas do FGTS - decisão proferida na ADI nº 5090 - só terá efeitos a partir de 17.06.2024 (data de publicação da ata de julgamento), não sendo admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2.O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.”(ADI 5090, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Relator(a) p/ Acórdão Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2024, DJe-s/n 09-10-2024)



    No mesmo sentido, cita-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1521670 / RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 07.11.24; ARE 1529188 / RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Dje 19.12.24; ARE n. 1.539.067, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.3.2025 e ARE 1550405 / RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 19.05.25.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente